Tribunal: STF
Processo: Rcl 72384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por L. M. Colchões Ltda. (antiga D. A. TORRES) contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos do Processo nº 0000137-08.2020.5.23.0101, mediante a qual se teria desrespeitando a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795/MG, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda. – EPP e do Lar Moveis e Eletrodomésticos Eireli foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de verbas trabalhistas deduzidas em ação ajuizada por Jackelline de Oliveira Abreu Costa.



    Afirma que, na fase de execução, Jackelline de Oliveira Abreu Costa requereu, em 17/01/2023, o redirecionamento da execução em face da ora reclamante, tendo sido acolhido o pedido mediante a procedência do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    Aduz que, segundo a diretriz fixada no tema n º 1232, “o presente caso se enquadra perfeitamente no paradigma, ou seja, trata-se de execução trabalhista na qual os Reclamantes foram incluídos APENAS na fase de execução” (eDoc 1, p 9).



    Defende, assim, haver violação ao paradigma, um vez que 



    “[o] fato de um terceiro ter sido incluído na fase de execução, seja em razão de instauração de incidente ou por outro modo, significa que ele não poderá mais rediscutir as matérias da fase de conhecimento, as quais já estarão abarcadas pela coisa julgada. 



    (...)



    Independente da forma desta inclusão, todas as execuções trabalhistas em que se discute a validade dessas inclusões de terceiros apenas na fase de execução, se sujeitarão ao que restar decidido quando do julgamento final do Tema 1232. ” (e-Doc 1, p 10).



    Formula os seguintes pedidos:



    “b) Conceder TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente, para determinar que o juiz da Primeira Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde-MT suspenda, imediatamente, autos do processo nº 0000137-08.2020.5.23.0101, nos termos da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli proferida no RE nº 1387795.



    f) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, ou concedê-la ao final para anular a decisão proferida pelo juiz da Primeira Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde-MT a fim de que suspenda, imediatamente, autos do processo nº 0000137-08.2020.5.23.0101, determinando-se que seja cumprida a decisão proferida por esta corte no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo) que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extraio que, na fase de execução de sentença trabalhista, L. M. Colchões (antiga D.A. TORRES) foi incluída no polo passivo da execução, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelos seguintes fundamentos:



    “No entanto, nos termos da certidão ID 80b199f, o oficial de justiça ao promover a citação da empresa D.A.TORRES foi então atendido: ‘pela pessoa de Amarildo Aparecido da Luz, que se identificou como sendo o gerente de todo o complexo de barracões ali existente’ e que confirmou que a empresa D.A.TORRES estava ali estabelecida.



     Assim, a contestante foi localizada e não negou tivesse instalações suas nos citados barracões, espaço sob gerência do Sr. Amarildo, sócio de uma das executadas. A confirmação de que a empresa citanda em questão também se encontrava estabelecida ali, justamente, no mesmo complexo de barracões gerenciado pelo sócio administrador da reclamada EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA traz mais um elemento probatório de comunhão de interesses empresariais e de gestão, agora então, para além da reconhecida parceria comercial pelo uso de espaço comum e sob gerência local comum de  sócio de uma das empresas do grupo. 



    O contrato ID ffddb0b revela que a também executada EXTRALUZ teria locado ou "sublocado" espaço do complexo de barracões para a ré D. A. TORRES ME pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir de 01/08/2019. 



    No entanto, o documento de ID 05b1228 comprova que essa circunstância não obsta a existência de grupo econômico, mas sim, se soma às demais para revelar possível reiteração de prática nesse sentido já que ao Id 05b1228 há nos autos, de igual sorte, contrato de locação firmado dentre as executadas. Portanto, a contestante D. A. TORRES ME tem atividades afins às das executadas; é sub-locatária de uma delas; teve seus produtos distribuídos pela outra; usa o mesmo espaço físico gerenciado, inclusive, pelo sócio de uma das executadas.



    (...)



     No mais, verifico que não obstante as empresas em questão formalizem diversos contratos entre si, quer de locação/sublocação quer de distribuição de produtos em nenhum momento comprovam quaisquer pagamentos efetuados ou emissão de notas fiscais dentre si em decorrência desses contratos nem foram identificadas movimentações financeiras dentre as empresas, consoante pesquisa ‘BACEN - CCS’ já aludida. Dessarte, pelas razões retro expostas reconheço a existência de grupo econômico entre as executadas e a empresa D.A TORRES (LM COLCHOES LTDA).



     Por fim, quanto  ao requerimento da impossibilidade de redirecionamento da execução àquele que não participou do processo na fase de conhecimento esclareço, por oportuno,   que foi negado seguimento à Reclamação Constitucional nº 60.649, pelo Ministro Relator Edson Fachin, sob o fundamento de que o tema 1.232 não abrange os casos em que as empresas de grupos foram incluídas por meio de IDPJ, uma vez que o incidente serve a garantir, justamente, oportunidade de pleno exercício das garantias do devido processo legal.



    (...)



    Por fim,  reconhecida a contestante enquanto responsável solidária às demais executadas - agora em cognição exauriente - ratifico  os efeitos da liminar concedida sob o ID ac30ebc e os efeitos de todas as diligências judiciais praticadas com arrimo no quanto ali decidido. 



    3. DISPOSITIVO Em face do exposto, observados os parâmetros da fundamentação acima que passam a fazer parte integrante deste dispositivo para todos os fins legais, decido conhecer do incidente para,  no mérito, julgá-lo PROCEDENTE e reconhecer a responsabilidade solidária  da empresa D.A TORRES (LM COLCHOES LTDA) junto aos demais executados, de modo a restar mantida ao polo passivo da presente execução, tudo na forma da fundamentação precedente que integra o presente dispositivo para todos os efeitos legais” (e-doc. 10, p 373-374)



    Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão parte reclamante no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente